Tribunal: TJES
Processo: 5006570-78.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006570-78.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: EDSON CICHONI WRUBLEWSKI

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE DÚVIDA SOBRE A EXISTÊNCIA, CIRCULAÇÃO OU AUTENTICIDADE DO TÍTULO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Execução de Título Extrajudicial, determinou que o exequente apresentasse a via original do título no prazo de 15 dias. O Agravante alega que a apresentação do título original é desnecessária para instruir a execução, na ausência de impugnação concreta quanto à existência, circulação ou autenticidade do título.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é obrigatória a apresentação do título original na execução de título extrajudicial, quando não há elementos que indiquem dúvida sobre sua existência, autenticidade ou circulação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a exigência de apresentação da via original do título pode ser dispensada, salvo quando há impugnação fundamentada do executado quanto à existência, autenticidade ou circulação do título, o que não ocorre no caso em análise.

O princípio da instrumentalidade das formas e a primazia do julgamento de mérito sustentam a desnecessidade de apresentação da via original do título executivo, quando a autenticidade do documento não é questionada, evitando-se formalismos excessivos que possam inviabilizar a satisfação do crédito exequendo.

Não havendo manifestação concreta do executado sobre possíveis inconsistências formais ou materiais no título, sua circulação ou duplicidade, a apresentação do título original não se mostra essencial para o prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A apresentação do título original em execução de título extrajudicial é desnecessária, salvo se o executado apresentar impugnação fundamentada quanto à existência, autenticidade, circulação ou possível execução em duplicidade do título.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 425.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.106.763/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13/5/2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.071.098/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 4/3/2024; TJES, AgInt no AI nº 024189002090, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; TJES, AI nº 5013461-52.2023.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 10/04/2024
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006570-78.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO:
EDSON CICHONI WRUBLEWSKI

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento

em razão de Decisão de id 8696654, proferida nos autos do Processo n.º 0000322-49.2020.8.08.0057, no âmbito do qual o Magistrado da Vara Única da Comarca de Aguia Branca (ES), nos autos da Execução de Título Extrajudicial, determinou a intimação do “
exequente para no prazo de 15 (quinze) dias instruir os autos com o título original
” (sic).

Nas razões de recurso (id 8407888) o Agravante pugna pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal afirmando, em síntese, a desnecessidade de apresentação da via original do contrato.

No que diz respeito a apresentação do título executivo original, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem entendido que, não havendo dúvida quanto à existência do título de crédito ou demonstração de que ele circulou, mostra-se desnecessária a instrução da Ação de Execução com a via original da cédula de crédito, em atenção aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO. VIA ORIGINAL. APRESENTAÇÃO. DESNECESSIDADE.
1. A discussão nos autos reside em verificar se há necessidade de juntar a via original de cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária em ação de busca e apreensão. 2.
A exigência de apresentação da via original do título executivo pode ser abrandada no caso em que inexiste dúvida em relação à existência do título e da dívida e não comprovada que houve circulação.
3. Agravo interno não provido (STJ, AgInt no REsp n. 2.106.763/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024).

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
DE EMPRÉSTIMO/CAPITAL DE GIRO. JUNTADA DA VIA ORIGINAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. NÃO COMPROVADA. PRECEDENTES. REEXAME DAS CONCLUSÕES ADOTADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5, 7 E 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO
. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
a apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário só é necessária, a critério do juiz, se houver alegação concreta e motivada do executado de que o título possui alguma inconsistência formal ou material, de que ele circulou ou de que estaria sendo executado em duplicidade
. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento (STJ, AgInt no REsp n. 2.071.098/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

Neste mesmo sentido os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
– TÍTULO DOTADO DE CIRCULARIDADE – JUNTADA DA VIA ORIGINAL – CRITÉRIO DO JUIZ –
AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA E CONCRETA – JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– FATOS NÃO DEDUZIDOS NA AÇÃO JUDICIAL DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
1. A cédula de crédito bancário é título dotado de circularidade, o que impõe, via de regra, que a execução extrajudicial seja aparelhada com a via original. 2. Cuidando-se de processo eletrônico, o depósito da via original do título executivo pode ocorrer em secretaria, conforme disposto no art. 425, § 2º, do Código de Processo Civil, mediante determinação do juiz. 3.
A jurisprudência da Superior Tribunal de Justiça encontra-se sedimentada no sentido de que a apresentação da via original ocorrerá, a critério do juiz, se houver alegação concreta e motivada do executado de que o título possui alguma inconsistência formal ou material, de que ele circulou ou de que estaria sendo executado em duplicidade
. 4. Tendo em vista a devolutividade recursal, incorre em supressão de instância a análise de matéria não enfrentada pela decisão objurgada, ainda que se trate de tema de ordem pública (TJES, ED no AI nº 024189002090, Relator Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama) (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5013461-52.2023.8.08.0000, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Data: 10/04/2024)

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA DE CRÉDITO RURAL. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DO TÍTULO ORIGINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OU ALEGAÇÃO DE ADULTERAÇÃO DO TÍTULO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1.
A execução pode ser instruída por cópia do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito.
2. O artigo 425 do Código de Processo Civil dispõe que as cópias e reproduções fazem a mesma prova que os originais. 3. Recurso conhecido e provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0003097-67.2020.8.08.0047, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Data: 05/04/2024).

Desse modo, pelo menos até que o devedor invoque algum fato concreto impeditivo da execução do débito, mostra-se desnecessária a juntada do original.

Assim, entendo pela desnecessidade de juntada da via original do título, ao menos até que haja “
alegação concreta e motivada do executado de que o título possui alguma inconsistência formal ou material, de que ele circulou ou de que estaria sendo executado em duplicidade
” (STJ, AgInt no REsp n. 2.071.098/MT).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.